Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019055-39.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- GUSTAVO TONEL KOBER
EMBARGADOS:- JOSE CARLOS GONCALVES e MARIA ROSANGELA COELHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que, em Agravo de Instrumento, indeferiu a justiça gratuita.
O Embargante alega que em primeiro grau foi concedido o parcelamento das custas iniciais, todavia, não há vedação legal para que o pedido da gratuidade seja feito na interposição de Recurso.
Aduz que no mínimo deveria ser concedido também o parcelamento do preparo recursal, visto que há demonstração de que passa por dificuldade financeira.
Afirma que pretende o deferimento do pagamento das custas recursais ao final da lide, situação que é distinta do pagamento das custas processuais dos autos de origem. E mais, é plenamente concebível esta distinção e separação de processos. Cada grau e instância é uma, como também o agravo de instrumento é distinto da ação de cobrança de origem.
Diz que há omissão porque, ao não definir se o valor do preparo recursal será incluso no parcelamento de piso, o que poderia ser uma solução, ou que teria que pedir parcelamento do preparo, neste agravo, vez que cada instância possui jurisdição separada e limitada.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ajuizou o feito e pleiteou a justiça gratuita. O juízo a quo determinou a comprovação da hipossuficiência financeira.
Na sequência, ele apresentou cópia da declaração de imposto de renda e requereu, subsidiariamente, o parcelamento das custas iniciais ou o pagamento no final da lide.
Foi então deferido o pagamento em seis parcelas (art. 98, § 6o do CPC), ficando subentendido o indeferimento do pedido inicial da gratuidade da justiça, contra o qual não foi interposto Recurso.
Embora o pedido de justiça gratuita possa ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, isto não o isenta da preclusão.
Quanto ao parcelamento do preparo, não houve pedido expresso a esse respeito. Ademais, o valor não é alto, a ponto de colocar o agravante em dificuldade financeira.
Não ficou demonstrado nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
O preparo deverá ser feito em cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator